Tribunal: TJMT
Processo: 1030064-90.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030064-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

LIMINAR INDEFERIDA - SUSPENSÃO DA AÇÃO - DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se indevida o indeferimento da liminar de busca e apreensão e de suspensão do feito se não comprovado que o bem objeto de busca e apreensão teve reconhecido pelo juízo recuperacional a sua essencialidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1030064-90.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MILTON PAULO CELLA, ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Milton Paulo Cella e Roseli Amalia Zuchelli Cella
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR INDEFERIDA - SUSPENSÃO DA AÇÃO - DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se indevida o indeferimento da liminar de busca e apreensão e de suspensão do feito se não comprovado que o bem objeto de busca e apreensão teve reconhecido pelo juízo recuperacional a sua essencialidade.

Alegam que o v. acórdão restou omisso quanto ao entendimento firmado pelo STJ no sentido de que, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução movidos contra a empresa recuperanda.

Realçam que, embora se trate de crédito garantido por alienação fiduciária, o § 3º, do art. 49 da Lei 11.101/2005, proíbe a retirada de bens de capital essenciais às atividades empresariais das recuperandas, como é o bem objeto da ação.

Sustentam também a omissão quanto ao fato de que o mero decurso do
stay period
não permite a retomada de atos expropriatórios.

Requer, inicialmente, a concessão da antecipação de tutela a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso para a suspensão da ordem de busca e apreensão até a manifestação do Juízo recuperacional. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas, com aplicação de efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 213905152). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do maquinário agrícola alienado fiduciariamente e determinou a suspensão do trâmite da Ação de Busca e Apreensão até deliberação pelo Juízo Recuperacional.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Santander S.A. em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 000139689, emitida por Milton Paulo Cella e Roseli Amália Zuchelli Cella, na qual foi dado em garantia fiduciária 1 motoniveladora articulada sobre rodas, modelo 865-B, chassi n. 000139689.

Por sua vez, os devedores ora agravados, defendem que foi deferido o processamento da recuperação judicial, de maneira que é de competência exclusiva do Juízo recuperacional decidir sobre a possibilidade de constrição de bens, em razão do período de blindagem concedido e, ainda, diante da essencialidade do bem objeto de busca e apreensão.

O pedido liminar de busca e apreensão foi indeferido nos seguintes termos:

Inobstante o período de blindagem não se aplique aos créditos advindos de alienação fiduciária, já que se tratam de créditos extraconcursais, como é o caso em exame, constitui entendimento sedimentado pelo STJ que cabe ao Juízo Recuperacional deliberar sobre a essencialidade dos bens de capital
[1]
, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido do requerente e
DETERMINO
a suspensão da presente busca e apreensão até que haja deliberação pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, Estado de Mato Grosso, nos autos da recuperação judicial n. 10019247.72.2022.8.11.0041.

Pois bem. Não se olvida de que os agravados se encontram em recuperação judicial e que uma vez deferido o processamento, instaura-se o período de blindagem estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

De outra via, sabe-se que, em regra, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

Todavia, não se permite, durante o prazo de suspensão do art. 6º, § 4º, da mesma lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial.

Ocorre que na hipótese, a recuperação judicial foi deferida em 23/06/2022, de maneira que, a princípio, o período de blindagem já se encontra superado e aqui não há notícia de prorrogação.

Ainda que assim não fosse, não se visualiza ter sido reconhecida, no feito recuperacional, a essencialidade do maquinário objeto da ação.

Ao contrário, ao que consta, o Juízo recuperacional deixou de declarar a essencialidade dos bens, porque indicados de forma genérica pelos recuperandos, ora agravados, como consignado (id. 115437156 - autos da busca e apreensão):

Quanto aos demais bens,
verifico que os requerentes pugnaram, de forma genérica que seja impedido o “desfazimento de qualquer bem essencial às atividades dos requerentes, em especial”, sem, contudo, especificá-los, razão pela qual deixo de declarar a essencialidade dos mesmos.

Tal circunstância, contudo, não impede que, na hipótese de eventuais execuções individuais que busquem a constrição sobre tais bens, seja analisada, caso a caso, a essencialidade de tais bens, assim não declarados nesta decisão.

Neste caso, tratando-se de crédito extraconcursal e não sendo, ao menos por agora, reconhecida a essencialidade do bem alienado fiduciariamente, não há impeditivo para deferimento da liminar e do prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSORCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o bem reclamado não foi arrolado no documento juntado pela agravada no Juízo Recuperacional como essencial, não estando amparado pelo benefício legal, pode o credor exercer seu direito de continuar com as ações, no caso, a busca e apreensão do bem.
(N.U 1008480-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Logo, não há o que se falar em indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão e de suspensão da Ação de Busca e Apreensão, devendo, portanto, ser dado prosseguimento ao feito, ao menos até eventual decisão proferida pelo Juízo recuperacional.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para deferir o pedido liminar de busca e apreensão objeto do contrato de alienação fiduciária e de prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024